Tribunal: TJBA
Processo: 8063753-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8063753-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLEIDSON DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s): VANESSA LIMA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PREJUDICADA. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

2. Consta dos autos que o acusado foi abordado por policiais militares após denúncia de populares acerca de tráfico de drogas, ocasião em que empreendeu fuga e, após perseguição, foi encontrado na posse de 62 (sessenta e dois) pinos contendo 48,60g de cocaína.

3. A defesa pugna, preliminarmente, pela aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mérito, pela nulidade da prova decorrente de denúncia anônima e busca pessoal, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como pela revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível, nesta fase processual, a análise do Acordo de Não Persecução Penal, diante da recusa ministerial e da inércia defensiva; (ii) saber se a busca pessoal realizada após denúncia de populares e fuga do réu configura prova ilícita; (iii) saber se o conjunto probatório autoriza a condenação por tráfico de drogas ou a desclassificação para porte para consumo pessoal; e (iv) saber se há reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de ANPP resta prejudicada, pois, após a recusa fundamentada do Ministério Público e a abertura de prazo para requerimento de remessa ao órgão superior, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, a defesa permaneceu inerte.

6. A busca pessoal foi legítima, pois precedida de fundada suspeita decorrente de denúncia de populares, em local conhecido pelo tráfico, somada à fuga do acusado ao avistar a guarnição, circunstância apta a autorizar a abordagem nos termos do art. 244 do CPP.

7. A materialidade está comprovada pelos laudos periciais que atestaram a apreensão de 48,60g de cocaína, fracionada em 62 pinos. A autoria decorre dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, da confissão extrajudicial e das circunstâncias da prisão.

8. A forma de acondicionamento, a quantidade da droga, o local da abordagem e a fuga do acusado afastam a tese de uso pessoal, sendo inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

9. A dosimetria não comporta reparos, pois o Juízo de origem aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3, fixou o regime aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observando, ainda, a Súmula nº 231/STJ.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063753-68.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CLEIDSON DOS SANTOS CONCEI
ÇÃO
e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator